Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Processo : 0715723-46.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 152270738 e 153721545 dos autos originários n. 0718171-69.2022.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravado, determinou aguardar-se o trânsito em julgado da decisão. O AUTOR-AGRAVANTE avalia que não há necessidade de se esperar o trânsito em julgado do recurso a ser interposto, “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório”. Argumenta que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela instância superior. Salienta que “a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública”, não havendo falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízo ao Erário. Argumenta que a decisão atacada implica a concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, ambos do CPC. Pontua pacífico que “o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor”. Ainda, assevera que “não observou ele a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.586,97”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado da decisão. A medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta e desnecessária. Afinal, a decisão resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo incidente versou sobre diversas matérias de defesa, dentre as quais, prescrição e índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito exequendo. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) No caso, o juízo singular determinou que, “em caso de recurso, o pagamento dos requisitórios deve permanecer sobrestado até o respectivo trânsito em julgado, para fins de evitar dano ao Erário”. Embora a decisão tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando as matérias submetidas a exame, prudente aguardar o prazo de eventual recurso da decisão, já que poderá impactar a execução em curso. Por outro lado, cuidando-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, até seria cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, situação na qual não se enquadra a hipótese dos autos. Com efeito, diferentemente do que defende o agravante, não há parcela incontroversa, tendo em vista que a impugnação ataca também a prescrição do título judicial. Ademais, em análise preliminar, não evidencio o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pelo agravante. A valer, a despeito do caráter alimentar da verba perseguida, não ficou demonstrada situação capaz de colocar em risco a subsistência do agravante, a fim de convencer do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Por fim, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator